Tribunal: TJPA
Processo: 0816285-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816285-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUCAS DE TARSO SANTOS SALES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, (3X) C/C ART. 70, C/C ART. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, (2X) C/C ART. 70, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

INOCORRÊNCIA
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
.

IMPROCEDENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Paciente que permaneceu preso cautelarmente durante toda a instrução criminal. Presença dos requisitos da prisão preventiva. sentença fundamentada. presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Inexistência do direito de apelar em liberdade.

Tendo permanecido o réu preso durante toda a instrução criminal, em razão de prisão cautelar, e não tendo sido demonstradas circunstâncias de fato e de direito que autorizem a concessão de liberdade, não se verifica na hipótese o alegado constrangimento ilegal.

Fundamentação
per relationem
–
possibilidade
.
é desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação
per relationem
.

2.

Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
LUCAS DE TARSO SANTOS SALES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela suposta prática do crime previsto no art
.
157, § 2º, II C/C § 2º-A, I, (3x) C/C art. 70, C/C art. 157, §2º, II C/C §2º-A, I, (2X) C/C art. 70, C/C art. 71, todos do código penal.

Aduz que o Magistrado negou ao Paciente o direito de recorrer em liberdade com base em fundamentos genéricos, sem demonstrar, concretamente, de que forma a sua liberdade colocaria em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja concedido ao Paciente o direito de recorrer em liberdade, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos neste Gabinete, ID 16520610, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 16637425, constam as informações da autoridade coatora.

Nesta superior instancia, ID 16675979, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que restara configurado o constrangimento ilegal à liberdade do paciente em virtude da manutenção, em sentença, de sua prisão, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, bem como pelo fato de o magistrado não ter utilizado devida fundamentação à sua decisão
.

Ao contrário do alegado pelo Impetrante, o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade não configura, necessariamente, constrangimento ilegal, uma vez que a decisão pela manutenção da constrição se mostra suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, senão, vejamos:

“...
Nego o benefício do apelo em liberdade
ao(s) denunciado(s) que permaneceram presos durante o processo, e presente,
ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública
, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de resguardar a paz social, da presença do denunciado. O fato de ter envolvimento em atos que inquestionavelmente causam intranquilidade social, indicam com absoluta clareza a necessidade de mantê-lo custodiado.

Além disso, a soltura do denunciado causaria perplexidade na população, que passaria a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Assim, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

(...).

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do acusado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Devo acrescentar que o modus operandi, as circunstâncias de fato a gravidade da conduta dos denunciados evidenciam a elevada periculosidade deles, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva como forma de acautelar a incolumidade pública...”.

Como visto, o magistrado pontuou que o Paciente permaneceu preso durante o processo, bem como que persiste razão para a prisão preventiva, tendo enfatizado o requisito de sua decretação, qual seja, a preservação da ordem pública, não sendo a chamada fundamentação
per relationem
, ensejadora de qualquer ilegalidade, senão, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO-
PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO
-1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO-- PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - POSSIBILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERFICADO -1. Estando a prisão em flagrante em ordem e verificada pelo magistrado a presença dos requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, é válida a conversão da prisão em flagrante em preventiva independentemente de manifestação ministerial ou policial, com base no artigo 310, II, do Código de Processo Penal e no poder geral de cautela do magistrado. 2. A superação do prazo legal de revisão judicial da prisão preventiva previsto no artigo 316, §único, do Código de Processo Penal, não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, devendo a questão ser analisada, ainda, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. 3. É desnecessária a repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão acautelatória anterior, cujo conteúdo motivacional pode ser validamente invocado à guisa de fundamentação per relationem.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. AFASTAMENTO.
Não há nenhuma irregularidade na chamada fundamentação per relationem. A esse respeito, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. Embargos de declaração desacolhidos.(Embargos de Declaração Criminal, Nº 70082211384, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Julgado em: 18-09-2019). (TJ-RS - ED: 70082211384 RS, Relator: Manuel José Martinez Lucas, Data de Julgamento: 18/09/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2019) (GRIFEI).

Assim, tem-se que o magistrado, após finalizada a instrução processual, onde restou provada a responsabilidade do ora Paciente pela prática do crime de roubo majorado, o condenou a cumprir pena de 10 anos e 10 meses de reclusão e 24 dias multa, tendo feito remissão à persistência do requisito de sua decretação para denegar o direito de recorrer em liberdade, não havendo qualquer ilegalidade em tal proceder.

Vejamos, então, excerto do decreto preventivo (Processo nº 0803026-58.2023.8.14.0015 – ID 16053194):

“Nos termos do art. 312 do CPP, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

A existência dos possíveis crimes e os indícios de autoria se mostram presentes, de acordo com os elementos que constam dos autos de prisão em flagrante, tais como autos/termos de apreensão, exibição e entrega de objetos, e depoimentos prestados em sede policial pelas vítimas.

Quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade, observa-se a necessidade de assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito imputados aos autuados, considerando que se apura a suposta prática de crime patrimonial, em via pública, com o emprego de grave ameaça e para diversas vítimas.

(...).

Em que pese Lucas de Tarso Santos Sales não responde a outras ações penais, entendo que a gravidade em concreto do crime, pela quantidade de vítimas e em bairros diversos em Castanhal, justifica a necessidade da custódia cautelar. Pela análise, verifico um suposto arrastão (crime continuado) que causa temor na Sociedade.

Deste modo, necessária a decretação da prisão preventiva como forma de evitar a reiteração criminosa.

Os fatos em apuração se enquadram na hipótese do art. 313, I do CPP. Em atenção ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, os fatos são contemporâneos à decretação da medida cautelar extrema.

Nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante das circunstâncias indicadas nos autos, da presença dos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública.

- O comparecimento em juízo para justificar suas atividades, colocaria em imediata liberdade os flagranteados e, assim sendo, conforme já argumentado acima, tal possibilidade não é indicada no momento, haja vista que a ação delituosa que motivou a prisão é deveras nociva ao meio social. Além disso, tal medida em nada obstaria à continuidade do cometimento de crimes patrimoniais, posto que a obrigatoriedade é de comparecimento mensal e em dia previamente determinado.

- A proibição de acesso a determinados lugares, pouco ou nada se amolda ao fato em questão, posto que o crime de roubo não escolhe lugar definido para se instalar. Ao revés, cria suas ramificações em toda a sociedade, sem escolher classe ou meio social;

- A proibição de ausentar-se da comarca, do mesmo modo, não traria qualquer segurança ao meio social. Aqui também o efeito seria exatamente o contrário, qual seja, manter quem se dedica a crimes praticados mediante violência ou grave ameaça com permanente contato ao meio social;

- O recolhimento domiciliar, do mesmo modo, não teria qualquer efeito prático, visto que o crime em tese ocorreu após as 20h, de forma a mais ousada possível.

A suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, por óbvio não se aplica, do mesmo modo que não se aplica a fiança e a monitoração eletrônica.

Ante o exposto, com fulcro no art. 310, II, 312 e 313, I e II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de, JUNIOR DA SILVA E SILVA E LUCAS DE TARSO SANTOS SALES, qualificados nos autos, em
PRISÃO PREVENTIVA
, pelos fundamentos acima mencionados...”
(GRIFEI).

Observa-se, portanto, que a decisão emanada da autoridade singular, inquinada coatora, está fundamentada nos vetores legais autorizadores da constrição, restando demonstrada a necessidade de resguardo da ordem pública, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no
artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, caso dos autos, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“
A garantia da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa
.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, mormente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação, ainda que sucinta e/ou
per relationem
, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, se mostrando necessária a garantia da ordem pública, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte,

a saber:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

INOCORRÊNCIA
.
PACIENTE
QUE PERMANECEU PRESO CAUTELARMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.

TENDO PERMANECIDO O RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, EM RAZÃO DE PRISÃO CAUTELAR, E NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADAS CIRCUNSTÂNCIAS DE FATO E DE DIREITO QUE AUTORIZEM A CONCESSÃO DE LIBERDADE, NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM –
POSSIBILIDADE
.
É DESNECESSÁRIA A REPETIÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ EXPOSTOS, SE MANTIDAS AS CONDIÇÕES QUE DITARAM A DECISÃO ACAUTELATÓRIA ANTERIOR, CUJO CONTEÚDO MOTIVACIONAL PODE SER VALIDAMENTE INVOCADO À GUISA DE FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
.
ORDEM DENEGADA. (...).
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800948-73.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/03/2022)
(
GRIFEI
).

O conteúdo normativo do
art. 321 do Código de Processo Penal
, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal,

não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja, como
imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes.

Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.

(
HC 101.300
, Rel. Min.
Ayres Britto
, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.) (
GRIFEI
).

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 121, “CAPUT”, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 17 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, “caput”, do CP, à pena de reclusão, em regime inicial fechado, de 17 anos, por ter sido o autor dos golpes de faca que vitimou Glacimary Almeida Pinto Costa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva para aplicação da lei penal, sobretudo porque o paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (...).
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811113-87.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 04/02/2020)

Ademais, há que ser ressaltado que o paciente respondeu preso toda a ação penal, não sendo coerente que seja posto em liberdade justamente após seu julgamento e reconhecimento de sua culpa com prolação de sentença penal condenatória em seu desfavor.

Por fim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária do presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/11/2023